Tribunal: TJSP
Processo: 2383131-23.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Comissão do 191° do Concurso de Provas e Títulos para ingresso na Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Alegação de erro teratológico diante de mais de uma resposta correta em duas questões constantes da prova objetiva (1a fase) – Liminar deferida para assegurar ao

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Comissão do 191° do Concurso de Provas e Títulos para ingresso na Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Alegação de erro teratológico diante de mais de uma resposta correta em duas questões constantes da prova objetiva (1a fase) – Liminar deferida para assegurar ao candidato sua participação na fase discursiva, objetivo primordial do autor – STF, Tema 485 – Não compete ao Judiciário atuar como órgão substituinte no critério de correção das provas de concurso - Recursos administrativos, cujos indeferimentos estão devidamente motivados pela Comissão - Direito líquido e certo ausente na hipótese - Precedentes - Denegação da ordem.